Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735259-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CLARA FONSECA DA JUSTA DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 31468547. I. Brasília, 13 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito